Tribunal: TJES
Processo: 5036232-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036232-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA VERDADE REAL. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO SEGUNDO RECORRENTE (COAUTOR). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO INOMINADA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOAO BRAVIM em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO-DETRAN-ES, em que o Autor pretende em suma a exclusão do auto de infração n.º VV00215674 do prontuário do 1º Requerente CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA, e, como consequência, o transfira para o 2º Requerente, WOLMAR JOSE MEDICI JUNIOR, sob a alegação de que o 1º Requerente emprestou seu automóvel ao 2º Requerente, sendo este o responsável pela infração imputada em seu prontuário”.

2. a sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

3. Os Recorrentes pedem a reforma da sentença para que o Auto de Infração n.º VV00215674 seja transferido do prontuário do 1º Recorrente para o do 2º Recorrente.

4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito (AIT nº VV00215674) para o real condutor após o esgotamento do prazo administrativo

5. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ (PUIL nº 1.816/SP), a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a apreciação da questão pelo Poder Judiciário. A verdade real e o princípio da inafastabilidade da jurisdição autorizam a revisão judicial para garantir que a penalidade seja aplicada ao efetivo infrator.

6. No caso concreto, os recorrentes apresentaram declaração formal na qual o segundo recorrente (Wolmar Jose Medici Junior) reconhece expressamente que conduzia o veículo Honda/Civic LXR, placa PPM0E59, no momento da infração. Tal declaração é corroborada pela ausência de provas em contrário por parte do Município e pela semelhança do documento com o formulário padrão aceito na via administrativa.

7. A decisão judicial que reconhece o real condutor opera o efeito de reabertura do prazo decadencial para que a Administração exerça seu poder-dever de sancionar o verdadeiro infrator, garantindo a observância do devido processo legal. A manutenção da pontuação no prontuário de quem não cometeu a infração (primeiro recorrente) configuraria lesão indevida baseada em mera formalidade temporal.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido autoral, determinando que o Município de Vila Velha realize a transferência da pontuação e responsabilidades do AIT nº VV00215674 do prontuário de Carlos Cesar da Silva Paiva para o de Wolmar Jose Medici Junior. Fixo como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração a data da efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.774.306/RS
.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)